Tribunal: STF
Processo: ARE 670883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Ofensa aos princípios da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Constitucional e Administrativo. Polícia Técnico-Científica. Separação da Polícia Civil. Possibilidade. ADI nº 3.469/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/2/11. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. A Corte, no julgamento da ADI nº 3.469/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/2/11, assentou a tese de que a Polícia Técnico-Científica, mesmo desempenhando funções auxiliares às atividades policiais, não precisa, necessariamente, estar vinculada à Polícia Civil. 



    4. Agravo regimental não provido.